Tribunal: TJSP
Processo: 1011162-24.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Súmula 566 do C. STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Recursos Especiais nos

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Súmula 566 do C. STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, 1.639.320/SP. (Temas 958 e 972). Tarifa de avaliação. Houve comprovação da realização de avaliação. Tarifa de registro de contrato. Dever de comunicação ao órgão de trânsito. Seguro. Afastada a cobrança do seguro adquirido na celebração do contrato. Reconhecimento de "venda casada". Repetição do indébito de forma dobrada – Tema 929 com modulação de efeitos para atingir contratos com pagamentos após 30 de março de 2021, o que é o caso "hic et nunc". Reflexo no cálculo do CET. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido.